Tribunal: CARF
Processo: 10970.000124/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000124/2010-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.143 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AUTO VIAÇÃO TRIÂNGULO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/10/2008
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM
GFIP.
Uma vez que as questões relativas à incidência das contribuições
previdenciárias sobre o auxílio alimentação pago por meio de tíquetes foram
decididas nos processos relacionados ao lançamento das obrigações principais,
o Auto de Infração pela omissão de fatos geradores em GFIP deve seguir a
mesma sorte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração AI (Código de Fundamentação Legal – CFL 68) – na
competência 02/07, por infração à Lei 8.212/91, artigo 32, inciso IV e §5o, c/c Regulamento da
Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, artigo 225, inciso IV, por ter a
empresa apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000124/2010-51
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.143 - CSRF/2a Turma
Processo no 10970.000124/2010-51

Informações à Previdência Social – GFIP, com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias. A multa cabível está prevista na Lei 8.212/91, artigo 32,
§5o c/c o Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, artigo 284,
inciso II, e o valor da multa é calculado em 100% (cem por cento) do valor devido relativo à
contribuição não declarada, limitada, por competência, aos valores previstos na Lei 8.212/91,
artigo 32, §4o.
De acordo com o relatório fiscal (fl. 17) a empresa deixou de declarar em GFIP os
valores referentes aos pagamentos feitos a contribuintes individuais e a remuneração paga a
empregados a título de alimentação, em forma de tíquetes e cestas básicas.
Em sessão plenária de 05/07/2017, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2401-004.957 (fls. 212/219), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 28/02/2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle administrativo e de
informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções no Mandado de
Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do auto de infração.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar GFIP com
os dados correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA. RELEVAÇÃO.
Não há previsão legal para atenuação ou relevação da multa.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade em conhecer do recurso, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que a multa seja
recalculada excluindo o valor apurado relativo ao pagamento de alimentação in natura.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
26/07/2017 (fl. 316 do processo 10970.000096/2010-72) e, em 31/08/2017 (fl. 328 do processo
10970.000096/2010-72), retornaram com Recurso Especial (fls. 220/230) objetivando rediscutir
a matéria: Auxílio-alimentação.
Pelo despacho datado de 26/09/2017 (fls. 231/237), foi dado seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Na sequência, transcrevo ementa dos acórdãos apresentados como paradigmas:
Acórdão n.o 2301-002.054
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.143 - CSRF/2a Turma
Processo no 10970.000124/2010-51

ALIMENTAÇÃO. PARCELA FORNECIDA IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
De acordo com o disposto no Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, a reiterada
jurisprudência do STJ é no sentido de se reconhecer a não incidência da contribuição
previdenciária sobre alimentação fornecida in natura aos segurados, ou seja, quando o
próprio empregador fornece a alimentação pronta para o consumo imediato pelos seus
empregados, devendo ser mantido, todavia, o lançamento sobre os valores
correspondentes ao auxílio alimentação fornecido na forma de tickets/vale alimentação
ou em espécie.
Tendo sido o Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011 objeto de Ato Declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, urge serem observadas as disposições inscritas
no art. 26-A, §6o, II, “a” do Decreto no 70.235/72, inserido pela Lei no 11.941/2009.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PRINCIPAL
E
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
ACESSÓRIA. BIS IN IDEM. INOCORRENCIA.
Inexiste bis in idem no lançamento de tributo e na autuação por descumprimento de
obrigação tributária acessória, efetuados na mesma ação fiscal.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Acórdão n.o 9202-004.361
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO. NATUREZA AUXÍLIO
PAGO EM PECÚNIA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NO PAT
A verba paga a título de auxílio alimentação, mediante o uso de cartões ou tickets de
alimentação, tem a natureza de auxílio pago em pecúnia. Portanto, resta necessária a
inscrição no PAT para exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária.
Hipótese em que a verba foi paga mediante o uso de cartão e não há inscrição no PAT
para o período lançado.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
percentuais e limites. É necessário, antes de tudo, que as penalidades sopesadas tenham
a mesma natureza material, portanto que sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.
Recurso especial conhecido e provido.
Razões apresentadas pela Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que se segue:
 A Turma ora recorrida excluiu as multas relativas aos lançamentos dos
valores pagos pelo contribuinte recorrente a título de fornecimento de
auxílio alimentação, por entender que os mesmos foram pagos in natura e
que a falta de inscrição do empregador no PAT não descaracteriza sua
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.143 - CSRF/2a Turma
Processo no 10970.000124/2010-51

natureza jurídica de verba não remuneratória, nos processos
10970.000094/2010-83, 10970000096/2010-72.
 De acordo com o paradigma apresentado, os valores despendidos pelo
empregador na forma de vale alimentação integram o conceito de
remuneração, na forma de benefícios, compondo assim o salário de
contribuição dos segurados favorecidos para os específicos fins de
incidência de contribuições previdenciárias, eis que não encampadas
expressamente nas hipóteses de não incidência tributária elencadas no §9o
do art. 28 da Lei no 8.212/91.
 De acordo com o previsto no art. 28 da Lei no 8.212/91, para o segurado
empregado entende-se por salário de contribuição a totalidade dos
rendimentos destinados a retribuir o trabalho, incluindo nesse conceito os
ganhos habituais sob a forma de utilidades. Desse modo, a recompensa em
virtude de um contrato de trabalho está no campo de incidência de
contribuições sociais. Porém, existem parcelas que, apesar de estarem no
campo de incidência, não se sujeitam às contribuições previdenciárias, seja
por sua natureza indenizatória ou assistencial, tais verbas estão arroladas
no art. 28, § 9o da Lei n ° 8.212/1991.
 Conforme disposto na alínea “c”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/91, o
legislador ordinário expressamente excluiu do salário de contribuição, a
parcela “in natura” recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos
termos da Lei no 6.321. Portanto, para a não incidência da Contribuição
Previdenciária é imprescindível que o pagamento seja feito “in natura”, o
que não abrange ticket, vales e outras modalidade previstas.
 A interpretação para exclusão de parcelas da base de cálculo é literal. A
isenção é uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, e dessa
forma, interpreta-se literalmente a legislação que disponha sobre esse
benefício fiscal, conforme prevê o CTN em seu artigo 111, inciso I.
 Ao se admitir a não incidência da contribuição previdenciária sobre tal
verba, paga aos segurados empregados em afronta aos dispositivos legais
que regulam a matéria, teria que ser dada interpretação extensiva ao art.
28, § 9o, e seus incisos, da Lei no 8.212/91, o que vai de encontro com a
legislação tributária.
 Convém registrar que a Lei no 10.243/01 alterou a CLT, mas não interferiu
na legislação previdenciária, pois esta é específica. O art. 458 da CLT
refere-se ao salário para efeitos trabalhistas, para incidência de
contribuições previdenciárias há o conceito de salário-de-contribuição,
com definição própria e possuindo parcelas integrantes e não integrantes.
As parcelas não integrantes estão elencadas exaustivamente no art. 28, § 9o
da Lei n ° 8.212/91, conforme demonstrado.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.143 - CSRF/2a Turma
Processo no 10970.000124/2010-51

 A prova mais robusta de que a verba para efeito previdenciário não
coincide com a verba para incidência de direitos trabalhistas, é fornecida
pela própria Constituição Federal. Conforme o art. 195, § 11 da Carta
Magna, os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e
consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. Desse
modo, pela singela leitura do texto constitucional é possível afirmar que
para efeitos previdenciários foi alargado o conceito de salário.
 Desse modo, não havendo dispensa legal para incidência de contribuições
previdenciárias sobre tais verbas, no período objeto do presente
lançamento, deve persistir o lançamento.
O Contribuinte tomou ciência das decisões proferidas pelo CARF e não
apresentou contrarrazões

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
No presente caso, tem-se Auto de Infração por descumprimento de obrigações
acessórias, pelo fato de empresa haver apresentado GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, mais especificamente, quantias
referentes a pagamentos feitos a contribuintes individuais e a salário utilidade, pago a
empregados a título de alimentação, sob a forma de tíquetes e cestas básicas.
A Fazenda Nacional intenta reverter o julgamento levado a efeito pelo Colegiado
a quo para que, na sistemática de cálculo da multa, sejam considerados os valores referentes a
tíquetes alimentação, por entender que referido benefício ostenta natureza remuneratória.
Cumpre esclarecer ainda que nesta mesma sessão de julgamento foram analisados
os Processos no 10970.000094/201083, no 10970000096/201072 e no 10970.000097/201017,
nesses casos, o Colegiado Ordinário afastou a tributação sobre todo o auxílio alimentação e a
decisão foi mantida por esta Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Desse modo, seguindo o raciocínio de que o julgamento da obrigação acessória de
deixar declarar em GFIP fatos geradores de contribuições previdenciárias deve seguir a sorte dos
julgamentos das obrigações principais a ela vinculada, entendo que as razões recursais do apelo
fazendário não devem ser acolhidas.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.143 - CSRF/2a Turma
Processo no 10970.000124/2010-51

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital